Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-69.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. COBERTURA LIMITADA A DOZE HORAS DO INÍCIO DO ATENDIMENTO. DESPESAS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré, UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Ltda, em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 14.040,00 referente às despesas decorrentes do atendimento hospitalar prestado pelo primeiro réu, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A. A este último, a sentença condenou na obrigação de se abster de inscrever o nome da autora/recorrida no cadastro de inadimplente relacionado ao débito ora discutido. Em suas razões recursais, a segunda ré/recorrente (UNITY SERVIÇOS) destaca que o contrato firmado com a autora/recorrida é do tipo coletivo empresarial, na segmentação ambulatorial, em que a responsabilidade de cobertura para casos de urgência e emergência é limitada a doze horas do início do atendimento hospitalar. Ainda, sustenta que não lhe foi solicitada a remoção da paciente para internação no SUS, não podendo ser o plano de saúde responsável pela totalidade das despesas hospitalares. Requer a reforma da sentença para afastar a obrigação de custear os valores fora do limite do contrato do plano de saúde.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 79979538).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade do plano de saúde, contratado no segmento ambulatorial, pelo custeio da totalidade das despesas hospitalares decorrentes de internação do beneficiário, cujo quadro de saúde era de emergência.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora/recorrida é beneficiária do plano de saúde fornecido pela segunda ré/recorrente (UNITY SERVIÇOS), contratado na segmentação ambulatorial. Em 16/05/2025, a beneficiária necessitou de atendimento médico e se dirigiu ao hospital da primeira ré (HOSPITAL SANTA LUCIA), onde foi diagnosticada com SEPSE de foco amigdaliano, necessitando de internação. A autora/recorrida ficou internada por quatro dias, permanecendo em box da emergência do hospital, aguardando por regulação de leito, o que não ocorreu, conforme informações extraídas do ID 79978793, págs.12, 15, 26.
6. A sentença reconheceu que, diante do estado de emergência da paciente, o plano de saúde tinha o dever legal de assegurar a cobertura de atendimento, conforme previsão do art. 35C, I, da Lei no 9.656/98, responsabilizando-o pelo custeio integral das despesas hospitalares (R$ 14.040,00). Concluiu, ainda, que o hospital atuou no exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da beneficiária.
7. Embora a Resolução no 13/98 do CONSU estabeleça que, nos planos de saúde de segmentação ambulatorial, a cobertura de internação em situações de urgência e emergência se restringe às primeiras doze horas de atendimento, constatase que a segunda ré/recorrente não apresentou impugnação específica quanto aos valores efetivamente abrangidos por esse período, nem quanto àqueles que extrapolariam sua responsabilidade contratual.
8. Portanto, diante da ausência de impugnação específica das despesas apresentadas pelo hospital, juntamente com a impossibilidade de proferir decisão ilíquida no âmbito do Juizado Especial, a segunda ré/recorrente atraiu para si o ônus de suportar a totalidade do valor cobrado da sua beneficiária pelo hospital, nos termos do art. 373, II, CPC.
9. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte segunda ré/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.